Tribunal: TJES
Processo: 0000590-38.2002.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Interpretação / Revisão de Contrato; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000590-38.2002.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FACE NOVA PRODUTOS DE BELEZA LTDA

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES E CONTRADIÇÕES NO ACÓRDÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA NÃO IDENTIFICADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, ao dar parcial provimento ao recurso de apelação cível interposto pela embargante, reformou parcialmente a sentença de primeiro grau para determinar a revisão da cláusula nona dos contratos bancários, com incidência exclusiva da Comissão de Permanência, e o cancelamento dos protestos de letras de câmbio. A embargante sustenta omissões e contradições relacionadas à aplicação da Súmula 381 do STJ, à negativa de vigência de dispositivos do CPC, à ausência de realização de prova pericial e à supressão de instância.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há omissões, contradições ou obscuridades no acórdão relacionadas à negativa de vigência de dispositivos legais, à não realização de prova pericial e à aplicação da Súmula 381 do STJ; (ii) avaliar se houve supressão de instância no julgamento do Tribunal ao decidir sobre a cláusula nona dos contratos bancários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há omissões ou contradições, uma vez que o acórdão esclarece que a prova pericial foi deferida, mas condicionada ao custeio pela parte, tendo a embargante permanecido inerte após intimada para se manifestar à época. Não houve afronta ao contraditório ou ampla defesa, considerando que as oportunidades processuais foram garantidas à embargante, que não tomou as medidas necessárias para viabilizar a prova requerida. Ressaltado também que a matéria em questão dispensa a produção de prova pericial.

A aplicação da Súmula 381 do STJ foi corretamente observada, pois a embargante teve a oportunidade de indicar cláusulas abusivas, sem que o magistrado interferisse de ofício, como estabelece o enunciado.

A tese de supressão de instância não procede, visto que o Tribunal, ao decidir sobre a questão, agiu dentro do efeito devolutivo do recurso de apelação, nos termos do art. 1.013, § 3º, do CPC, e com respeito aos princípios da celeridade e economia processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
:

A produção de prova pericial, ainda que deferida, pode ser dispensada quando não essencial para o deslinde da controvérsia, especialmente em ações revisionais de contrato bancário, diante da existência de precedentes e possibilidade de análise documental.

A atuação do Tribunal, dentro do efeito devolutivo da apelação, pode suprir omissões do juízo de origem, nos termos do art. 1.013, § 3º, do CPC, sem configurar supressão de instância.

A aplicação da Súmula 381 do STJ não autoriza o reconhecimento de abusividade contratual ex officio, cabendo à parte interessada apontar especificamente os encargos que considere irregulares.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º, 98, VIII, 371, 1.013, §§ 3º e 4º, e 1.022; Súmula 381/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: Não mencionada nos autos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

FACE NOVA PRODUTOS DE BELEZA LTDA
opõe
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
em face do acórdão prolatado por esta colenda Câmara, o qual deu parcial provimento ao recurso de apelação cível interposto pela embargante em face do Banco Itaú Unibanco SA, reformando em parte a sentença de primeiro grau, a fim de que os pleitos autorais formulados nas demandas nº 0000590-38.2002.8.08.0024 e nº 0000589-53.2002.8.08.0024 fossem julgados parcialmente procedentes, para: (i) revisar a cláusula nona de cada contrato debatido, determinando ao apelado que, em caso de atraso e vencimento antecipado, incida exclusivamente a Comissão de Permanência, calculada na forma avençada; (ii) cancelamento dos protestos das letras de câmbio nº 0870026457 (fl.132) e 0870000197 (fl.133).

O embargante sustenta omissões e contradições no julgado, especificamente quanto às alegações de negativa de vigência dos arts. 98, inc. VIII, 371, e 1.013, §§ 3º e 4º, todos do CPC, bem como à inadequada aplicação da Súmula 381 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Assim requer: (i) A análise das omissões e contradições apontadas, especialmente quanto à negativa de vigência dos arts. 98, inc. VIII, 371, e 1.013, §§ 3º e 4º, do CPC; (ii) O reconhecimento da nulidade do julgamento pela ausência de realização de prova pericial essencial, em desrespeito ao princípio da ampla defesa e ao contraditório; (iii) A anulação parcial do acórdão para que a matéria referente à cláusula nona seja submetida à apreciação do juízo de origem; (iv) A integração do julgado em relação à aplicação da Súmula 381 do STJ, nos moldes das razões expostas.

Sem contrarrazões.

Rememoro que o julgamento pretérito analisou recurso de apelação cível interposto pela ora embargante contra sentença proferida nos autos da ação revisional de contrato de empréstimo bancário nº 0000590-38.2002.8.08.0024, e contra a sentença proferida pelo mesmo juízo, juntada aos autos da demanda pretendendo a nulidade de protestos de letras de câmbio, de nº 0000589-53.2002.8.08.0024, ambas ajuizadas em face do Itaú Unibanco SA, e julgadas improcedentes.

A ora embargante narrou em sua exordial que celebrou contrato de empréstimo junto ao banco requerido, cujas taxas de juros, tarifas e demais encargos seriam abusivos e colocaram a parte autora em desvantagem exagerada. Pugnou, assim, pela revisão da “Cédula de crédito Bancário – Abertura de Crédito em Conta- Corrente (LIS Portifólio PJ – Pré)”, firmada entre o banco réu e a empresa apelante; e do “Contrato LIS Portifólio”, firmado entre o banco réu e a sócia-administradora da empresa e também apelante, Sra Elza Reis Costa.

Como consta registrado no voto que conduziu o referido julgamento, seguindo ao que foi impugnado na apelação, rejeição à tese de nulidade da sentença - suscitada ao argumento de que houve cerceamento de defesa, haja vista não ter sido realizada nenhuma perícia contábil para analisar os juros cobrados nos contratos em questão-, aos seguintes fundamentos:

“O pedido de produção de prova pericial foi formulado pela parte autora nos autos de nº 0000590-38.2002.8.08.0024, tendo o MM. Magistrado a quo esclarecido que a prova pericial contábil
já havia sido deferida
nos autos apensados nº 0000589-53.2002.8.08.0024 - o qual cuida de pedido de cancelamento de protestos de duas letras de câmbio, emitidas em razão de dívidas decorrentes dos contratos em revisão, e portanto, seria aproveitada.

Não obstante acolhido o pedido, posteriormente, considerando que as apelantes requereram pela concessão do benefício de gratuidade de justiça, também acolhido, aduzindo que não dispunham de recursos para arcar com as despesas do processo, notadamente, os honorários do perito, explicou o MM. Magistrado a quo, que a prova contábil não estaria abrangida pela gratuidade (pois à época, o Poder Judiciário não dispunha de peritos contábeis para atuarem de forma gratuita nessa área).

Em seguida, o juízo a quo
determinou a intimação da parte autora para ciência do referido
decisum
, advertindo-as que, havendo inércia, a prova pericial restaria prejudicada
e haveria conclusão dos autos para sentença (fl.224 da ação nº 0000589-53).

Intimadas, as apelantes quedaram-se inertes
, conforme certidão de fl.226, que atestou ter
transcorrido prazo legal sem manifestação da parte interessada, inexistindo irresignação.

Ademais,
tratando-se de ação revisional de contrato bancário, a perícia contábil se faz dispensável,
uma vez que se trata de matéria já amplamente debatida por nossas Cortes Superiores, com existência de inúmeros precedentes vinculantes e possibilidade de averiguação da eventual abusividade (de juros e tarifas) por prova meramente documental, notadamente, porque o Banco Central do Brasil possui ferramentas que auxiliam tal aferição, inexistindo na hipótese, maior complexidade (sequer alegada) a justificar a necessidade da prova pericial perquirida.

Tampouco a Súmula 381/STJ confirma a argumentação das recorrentes, como estas afirmam em suas razões, uma vez que seu enunciado (“
Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas
”), cuida da necessidade de que a PARTE aponte especificamente quais as cláusulas e encargos que entende serem abusivas, não devendo o julgador reconhecer nenhuma irregularidade
sponte propria
(ex officio).

Assim,
rejeito
a tese aventada.” Grifado e grifei.

A embargante sustenta, nos presentes embargos, que a falta de estrutura do Poder Judiciário não pode ser utilizada como justificativa para a ausência de produção da prova pericial requerida, defendendo que o magistrado poderia determinar que o Estado custeasse tal prova, conforme previsão expressa no artigo 98, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Alega, assim, haver negativa de vigência ao referido dispositivo pela decisão embargada.

Entretanto, a argumentação apresentada não reflete a realidade dos autos, como relatado no voto supratrascrito. Diferentemente do que tenta fazer crer a embargante, a produção da prova pericial foi deferida, mas foi determinado o seu custeio pela parte, explicando o juízo que este não estaria abrangido pelo benefício de gratuidade de justiça.

Competia, assim, à embargante, após regularmente intimada da decisão, manifestar-se nos autos, seja indicando a possibilidade de arcar com os custos, requerendo providências alternativas, ou, ainda, interpondo recurso contra o comando judicial.

Contudo,
permaneceu inerte
, deixando transcorrer o prazo concedido sem qualquer manifestação, o que levou o juízo a quo a considerar
prejudicada
a produção da prova pericial.

Portanto, não houve negativa de vigência ao artigo 98, inciso VIII, do CPC ou ao art. 371 do CPC, uma vez que o magistrado oportunizou à parte a adoção das providências necessárias à realização da prova, observando os princípios do contraditório e da cooperação processual (art. 6º do CPC).

Não bastasse, como registrado no voto condutor do julgamento, tratando-se de ação revisional de contrato bancário, a perícia contábil se faz dispensável, uma vez que se trata de matéria já amplamente debatida por nossas Cortes Superiores, com existência de inúmeros precedentes vinculantes. É possível aferir a eventual abusividade de cláusulas contratuais (como juros e tarifas) por meio de prova meramente documental, notadamente porque o Banco Central do Brasil possui ferramentas que auxiliam essa análise. Não foi demonstrada, no caso concreto, qualquer complexidade que justificasse a imprescindibilidade da prova pericial.

O embargante também aduz em suas razões o seguinte, ipsis litteris:
“
Ao contrário do que afirma a decisão, e no mesmo sentido acima, com a devida venia, está incorreta a utilização da “
Súmula 381/STJ confirma a argumentação das recorrentes, como estas afirmam em suas razões, uma vez que seu enunciado (“
Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas
”), cuida da necessidade de que a PARTE aponte especificamente quais as cláusulas e encargos que entende serem abusivas, não devendo o julgador reconhecer nenhuma irregularidade
sponte própria
(ex officio)”
, uma vez que o caso é de ausência de realização de prova por conta da ausência de capacidade de pagamento pela mesma, por parte da Recorrente”.

O caso não é de ausência de realização de prova por falta de capacidade de pagamento, como já explicado, e a alegação de que a Súmula 381/STJ reforçaria o argumento da embargante não procede. A referida súmula apenas estabelece a necessidade de iniciativa da parte interessada em apontar abusividades nos contratos, o que foi devidamente observado no julgamento, não cabendo, portanto, a imputação de irregularidades à decisão embargada.

Por fim, O embargante também alega que houve
supressão de instância
no julgamento realizado pelo Tribunal, em razão de este ter reformado a sentença para reconhecer a irregularidade na cláusula contratual (cláusula 9ª), ao mesmo tempo em que decidiu como deveria ser aplicada a comissão de permanência e excluídos os encargos moratórios cumulativos. Em sua visão, essa análise e decisão deveriam ter sido inicialmente realizadas pelo
juízo de primeiro grau
. Segundo o embargante, essa atuação do Tribunal teria violado o
duplo grau de jurisdição
e os dispositivos do Código de Processo Civil que regulam a devolutividade do recurso (art. 1.013, §§ 3º e 4º, CPC).

Não obstante, verifica-se que, na presente hipótese, o embargante ataca capítulo do acórdão que lhe foi
favorável
, de modo que
poder-se-ia questionar o
interesse recursal
do embargante neste ponto específico.
De qualquer forma, o Tribunal, ao reformar parcialmente a sentença de primeiro grau, atendeu, ainda que em parte, à pretensão recursal do embargante, analisando especificamente a cláusula sobre incidência de comissão de permanência (encargos da mora – cláusula 9ª), que havia sido objeto de insurgência no recurso de apelação, por apontada violação à Súmula 472/STJ.

O acórdão observou os limites do efeito devolutivo da apelação, respeitando os pontos efetivamente impugnados pela parte recorrente (o próprio embargante, por sinal), em conformidade com o art. 1.013 do CPC.

A tese de supressão de instância invocada pelo embargante também não se sustenta diante do disposto no
art. 1.013, § 3º, do CPC
, que autoriza o Tribunal a julgar a causa quando verificar que esta se encontra madura, especialmente em casos de omissão pelo juízo de primeiro grau (decisão citra petita), e ainda que tenha havido ausência de enfrentamento integral da cláusula 9ª pelo juízo de origem (tendo havido pedido específico do embargante em sua inicial pela revisão ou nulidade da cláusula dos encargos moratórios – fl.23) o Tribunal, ao apreciar o recurso de apelação, poderia suprir tal omissão, em respeito aos princípios da celeridade e economia processuais. Essa possibilidade está expressamente prevista no CPC e reflete o objetivo do legislador em evitar a devolução desnecessária do processo à instância inferior, quando os elementos nos autos já permitem o julgamento do mérito.

Diante do exposto, não se vislumbram as omissões, contradições ou obscuridades apontadas nos embargos de declaração, os quais pretendem rediscutir o mérito da decisão, o que é vedado na estreita via do art. 1.022 do CPC.

Advirto
de que eventual reiteração de embargos de declaração fora dos estritos limites estabelecidos pela legislação processual, sobretudo com intuito protelatório ou sem a demonstração clara de vícios na decisão, poderá ensejar a aplicação da multa prevista no §2º do art. 1.026 do CPC.

Pelo exposto,
rejeito
os aclaratórios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da e. Relatora.